Tribunal: STF
Processo: HC 196054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Ernesto Betiollo, em face de decisão monocrática da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente e indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a superar situação de inelegibilidade que mantém sub judice sua candidatura.
    Narra a inicial que o paciente foi reeleito Prefeito de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, no último pleito municipal, encontrando-se na iminência de sofrer constrangimento ilegal decorrente de condenação prolatada por órgão alegadamente incompetente, impedindo sua regular posse no cargo de alcaide.
    Sustenta, em síntese, que os crimes de desacato e resistência pelos quais o paciente foi condenado seriam da competência da Justiça Estadual, e não da Federal, perante a qual se processou a ação penal de origem, uma vez que teriam se dirigido a servidores públicos estaduais.
    Ademais, argumenta ser cabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, por se cuidar de direito subjetivo do réu estabelecido em lei penal benigna, o que determinaria a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade. O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido pelo TRF da 4ª Região.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi parcialmente conhecido e desprovido, nos seguintes termos:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. DISSENSO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO E DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 282, AMBAS DO STF. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA MEDIANTE VIOLENTA EMOÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. 
    Desprovido o agravo, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática proferida em 1º de dezembro de 2020. Da mesma sorte, a tutela de urgência requerida foi denegada, monocraticamente, nos seguintes termos:
    “[...]. Com efeito, a teor da norma regimental, esta Vice-Presidência não detém competência para deliberar sobre aspectos relacionados ao mérito da causa, mas tão somente para exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra decisões colegiadas desta Corte Superior. No caso, conforme relatado, foi negado seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo requerente, haja vista que o acórdão recorrido nem sequer conheceu de seu recurso especial por falta de prequestionamento da matéria aduzida e, ainda, por deficiência das razões apresentadas, que não indicaram o dispositivo de lei federal, em tese, violado - Súmulas n. 282, 284 e 356/STF. Ou seja, o recurso enviado ao Superior Tribunal de Justiça não alcançou a análise de mérito por ausência de pressupostos de admissibilidade. De fato, como consignado na decisão negativa de seguimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 598.365 RG/MG, pela sistemática da repercussão geral, definiu que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). Por sua vez, o indeferimento do pleito relacionado à aplicação do art. 28-A do CPP se deu, igualmente, pela falta de competência jurisdicional desta Vice-presidência para providências exorbitantes ao juízo de admissibilidade de recursos para o STF, consoante determina o art. 22 do RISTJ. [...]”. 
    Pendentes recursos de agravo e embargos de declaração contra referida decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, alegando-se negativa de jurisdição e existência de situação de risco manifesto ao direito do paciente, que pereceria no dia 1º de janeiro de 2021, data da posse no cargo de Prefeito do Município de Pinheiro Machado.
    Salienta que “a causa de pedir da impugnação apresentada contra o registro de Betiollo recai justamente na existência desta condenação criminal não transitada em julgado (a esse respeito: RESpe no RE na AIRC no RCand n° 0600136-48.2020.6.21.0035”.
    Em sede cautelar, solicita-se:
    “a) a admissão do presente Habeas Corpus, e o seu imediato processamento, considerando a urgência que o caso concreto demanda;
    b) a concessão de liminar no bojo do presente HC, de modo que sejam suspensos todos os efeitos da condenação criminal de fundo, ao menos até o julgamento de mérito do remédio constitucional ou, de outra forma, ao menos até que o STF decida a questão afeita ao cabimento do ANPP (item IV. III da peça portal); ou, não sendo o caso, a concessão parcial de liminar no presente HC, de modo que, à luz do art. 26-C, da LC 64/90, ao menos sejam suspensos os efeitos de eventual causa de inelegibilidade reflexa decorrente da condenação impugnada, ao menos até o final julgamento da ação ou ao menos até que o STF decida a questão afeita ao cabimento do ANPP”.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    O pleito não merece deferimento.
    Em primeiro lugar, é manifestamente incabível o habeas corpus para defender direito distinto da liberdade de locomoção.
    In casu, não se encontra em risco a liberdade de ir e vir do paciente, que foi condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos, inexistindo ameaça atual ou iminente de sua substituição por pena privativa de liberdade.
    Em segundo lugar, constata-se que a alegação de negativa de jurisdição não se encontra devidamente materializada, porquanto interpostos sucessivos pedidos e recursos pela defesa do paciente, todos apreciados a bom tempo pelos órgãos jurisdicionais competentes, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
    Verifico, em terceiro lugar, que a Segunda Turma desta Corte denegou writ anterior impetrado em favor do paciente, em acórdão assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NA ESPÉCIE, QUE DEMANDARIA PRÉVIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (HC 192640 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)
    Ao mesmo tempo, é de se destacar que a diplomação dos eleitos no pleito eleitoral de 2020 ocorreu no último dia 18 de dezembro, não havendo de se falar em perecimento de direito no dia 1º de janeiro.
    Na mesma linha, é de conhecimento público recente decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tratando de situação de alegado perecimento de direito de candidato eleito no último pleito municipal, cuja candidatura se encontra sub judice em razão de condenação anterior a pena restritiva de direitos. A Corte Eleitoral concluiu incabível medida de urgência.
    Por todo o exposto, ausentes os pressupostos, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça.
    Em seguida, abra-se à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
    Por fim, encaminhem-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente